Tribunal: TJDFT
Processo: 0700425-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Aduz o recorrente que era cadastrado na plataforma UBER como motorista, tendo a recorrida arbitrariamente o descadastrado sob a alegação de compartilhamento indevido de conta e sem possibilidade de defesa prévia. Requer a modificação da sentença para condenar a empresa de aplicativos em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 36042617). Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ante a comprovação da hipossuficiência (Id. 36042618). Contrarrazões apresentadas (Id. 36042627).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, porquanto o autor trabalhava como autônomo, prestando serviço de transporte de forma autônoma para empresa de aplicativo UBER.
4. Entendo que o recorrido, ao bloquear o perfil do recorrente, agiu nos estritos limites do seu direito à livre contratação. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratação. A relação é obrigacional, sendo válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação. Assim, ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova o descadastramento da plataforma de pessoas com quem não quer ter vínculo.
5. Portanto, deve ser mantida a sentença que indeferiu os pedidos de recadastramento, bem como reparação por danos materiais e morais.
6. Precedentes: Acórdão 1397024, 07188657820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 14/2/2022; Acórdão 1346163, 07016397920208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021; Acórdão 1343548, 07303224420208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.